Tribunal: CARF
Processo: 10880.954763/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954763/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.533 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TARANTO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Vencido o Conselheiro
Roberto Silva Junior que votou por lhe negar provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.953317/2013-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954763/2013-91
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954763/2013-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório essencialmente
o relatado no Acórdão no 1301-004.531, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão
proferido pela DRJ que entendeu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Origina-se de transmissão de Per/Dcomp para compensação de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de CSLL, com débito de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, deferiu parcialmente o pleito
sob o argumento de que o restante havia sido utilizado em outras Dcomps e alocado a débito.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado se
trataria de saldo negativo e não pagamento indevido ou a maior, cujas razões foram rejeitadas
por decisão da DRJ competente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde renova seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.531, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no
preenchimento da Dcomp em litígio, ao indicar que a origem do crédito
como pagamento indevido, pois, na verdade, deveria ter sido indicado
saldo negativo.
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho
decisório, anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do
contribuinte para retificar uma das declarações ou todas, de modo que a
exigência prevista no artigo 170 do CTN, no que se refere à exigência de
certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954763/2013-91

Penso que a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas
informações prestadas em Dcomp, já que existem informações em seu
banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a
análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à
fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para
retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte
esclarecimentos e eventuais retificações em suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte
fora intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações,
antes do despacho decisório.
Consciente desse problema, a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu
procedimento, pois atualmente, ao verificar a inconsistência das
Per/Dcomp com as informações registradas nos sistemas do fisco,
antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o
Despacho é emitido, porém faculta ao contribuinte, no prazo
regulamentar, retificar as declarações entregues ao fisco para a
compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria Per/Dcomp.
Por outro lado, ao analisar conjuntamente as provas produzidas, de fato,
parece-me que não se trata de pagamento a maior das estimativas, mas,
em tese, saldo negativo no período. Se por um lado, a recorrente
confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por
outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção
era mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo
formado pelo conjunto das estimativas.
Pensamento semelhante foi adotado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no Acórdão no 9101-004.200. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
NA
PERSPECTIVA DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um
mesmo período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como
crédito a ser compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não
o saldo negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito
corresponde ao mesmo período anual (2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo
negativo que seria restituível/compensável. Há que se considerar ainda que em
muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao presente, os
contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o
saldo negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a
indicação do crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e
não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os
autos devem ser devolvidos à Delegacia de origem, para que sejam
reexaminadas as declarações de compensação, tratando do crédito na
perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.533 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954763/2013-91

Embora em situação anteriores, apreciando fatos semelhantes, tenha
adotado o entendimento de converter o julgamento em diligência, para
oportunizar ao contribuinte retificar as declarações apresentadas e
apresentar provas da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
alterei meu entendimento para reconhecer parte do pedido, evitando-se,
com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do
crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez
do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de
retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte,
antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital